Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Nos autos da presente ADPF 635, após o despacho de 4/2/2026 (eDoc. 1663), foram apresentadas requerimentos do Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 1670); MPRJ (eDoc. 1677); e DPERJ (eDoc. 1684).
Em 10/2/2026, o Conselho Nacional de Justiça apresentou resposta ao ofício 1.795/2026, com esclarecimentos prestados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (eDoc. 1672-1673).
Em 11/2/2026, o Estado do Rio de Janeiro informou a publicação do Decreto nº 50.103 de 14 de janeiro de 2026, que cria no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Programa de Assistência à Saúde Mental aos Policiais Civis e Militares do Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 1674).
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO ao:

I) Estado do Rio de Janeiro, o envio, no prazo de 20 (vinte) dias, de todas as câmeras e/ou imagens capturadas durante a Operação Contenção, bem como aquelas relativas aos exames cadavéricos, para a Diretoria Geral da Polícia Federal para realização de perícia, com transcrição e laudo, no prazo de 15 (quinze) dias da remessa pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.
II) Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que preste informações atualizadas, no prazo de 5 (cinco) dias, à esta CORTE sobre o estágio atual da análise do Plano Estratégico de Reocupação Territorial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro em 22/12/2025 (eDocs. 1642-1644), elaborado em cumprimento à decisão estruturante proferida nos autos desta ADPF, observando que, em 6/1/2026, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro manifestou anuência quanto ao referido plano;
III) Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que envie à  esta CORTE, no prazo de 5 (cinco) dias, os relatórios e laudos mencionados na petição 163566/2025, de 12/11/2025 (eDoc. 1552), bem como, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as câmeras e/ou imagens capturadas durante a Operação Contenção, incluindo aquelas relativas aos exames cadavéricos, para a Diretoria Geral da Polícia Federal para realização de perícia, com transcrição e laudo, no prazo de 15 (quinze) dias da remessa pelo MPERJ.

Expeçam-se os ofícios necessários.
Intimem-se todas as autoridades referidas.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente